Tribunal: TJSP
Processo: 0039041-67.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SEGURO PRESTAMISTA - EXEQUENTE - CONTRARRAZÕES - ARGUIÇÃO - APELO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC - INOCORRÊNCIA - PEÇA - HIGIDEZ.

EXECUTADO - DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA - PETICIONAMENTO PARA A EXTINÇÃO DO FEITO - APELO - ARGUIÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA - PRECLUSÃO LÓGICA - VEDAÇÃO AO DEBATE -

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SEGURO PRESTAMISTA - EXEQUENTE - CONTRARRAZÕES - ARGUIÇÃO - APELO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC - INOCORRÊNCIA - PEÇA - HIGIDEZ.

EXECUTADO - DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA - PETICIONAMENTO PARA A EXTINÇÃO DO FEITO - APELO - ARGUIÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA - PRECLUSÃO LÓGICA - VEDAÇÃO AO DEBATE - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

apelo DO EXECUTADO DESPROVIDO.